Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-39.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801419-39.2021.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ERILENE NINA REGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PERSISTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – CORREÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA, COM ESTEIO NO TEMA REPETIVIO Nº. 1132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

contra Decisão Monocrática de lavra deste signatário,
que negou provimento a Apelação Cível interposta, com ementa proferida nos seguintes termos:

“
Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia,
desde que se junte a via original do contrato e se comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

Quanto à entrega da notificação extrajudicial
, requisito do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes. O simples recebimento, por qualquer pessoa que seja, já configuraria ensejo suficiente para constituição em mora. Entretanto, como não houve recebimento
, não se caracterizou a constituição em mora, na esteira da jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1929336 RS 2021/0088175-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (grifos nossos).

No que tange ao contrato juntado aos autos é uma cópia digitalizada
(ID nº. 5661144). Logo, andou bem Magistrado de 1º grau ao extinguir o feito sem resolução de mérito, uma vez que o apelante
não preencheu requisito essencial
para a concessão da medida pleiteada no presente feito, qual seja, a
juntada do contrato original, com esteio no art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04, na esteira do entendimento do E. STJ
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE
PROVIMENTO
, com esteio no art. 932, IV, do CPC e 133, XI, “d”, do RITJPA”.

Em suas razões recursais (ID nº
.
18037674), afirmou que a notificação é válida, com esteio no tema repetitivo nº. 1132, do E. STJ, uma vez que o banco apelante teria enviado a notificação para o endereço constante do contrato.

Quanto à juntada de contrato original válido, reiterou a alegação pela desnecessidade de juntada da via original do contato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Entende-se que a alegação do Banco agravante não merece prosperar, na esteira de entendimento já esposado por este signatário quando analisou na decisão monocrática impugnada.

Verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que se junte
a via original do contrato
e se comprove o requisito da
prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c
art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

Quanto à
notificação extrajudicial
, com razão o agravante no sentido de que
o simples envio da correspondência
, com aviso de recebimento, no endereço constante do contrato, já enseja a constituição em mora,
dispensando-se a prova do recebimento,

na esteira do que restou consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº. 1132
, a saber:

“Tema Repetitivo nº. 1132 –
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No presente feito,
o endereço constante do AR é o mesmo do contrato
. Logo, o fato de o AR ter retornado com anotação “não existe número” é insuficiente para obstar a regular constituição em mora.

Recorde-se que a sistemática do CPC de 2015 credita bastante importância à eficácia dos precedentes, de forma que
não cabe a este Juízo desrespeitar o tema
supra
, sob pena de ofensa frontal à sistemática do Código, e, em específico, ao art. 927, III, do CPC.

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou
de

resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (grifos nossos).

Portanto, resta imperioso reformar a decisão monocrática apenas quanto a necessidade de regular constituição em mora do agravado.

Em relação ao
contrato original de alienação fiduciária
, verifica-se que a via original não foi juntada aos autos. A via juntada aos autos
é uma cópia digitalizada, sem chave reconhecida pelo ICP-Brasil – conforme se observa de ID nº.
5661144
.
Logo, o Banco agravante não satisfez requisito essencial para a concessão da liminar em busca e apreensão, com esteio no art. 29, §1º, da

Lei nº. 10.931/04, na esteira do entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. DETERMINADA A EMENDA
À
INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO T
Í
TULO. IN
É
RCIA. INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO. 1. A
çã
o de busca e apreens
ã
o, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisi
çã
o de ve
í
culo com garantia de aliena
çã
o fiduci
á
ria. 2. A
çã
o ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O prop
ó
sito recursal
é
definir a necessidade de juntada do original do t
í
tulo de cr
é
dito a fim de aparelhar a
çã
o de busca e apreens
ã
o, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por aliena
çã
o fiduci
á
ria.
4. A juntada da via original do t
í
tulo executivo extrajudicial
é
, em princ
í
pio, requisito essencial
à
forma
çã
o v
á
lida do processo de execu
çã
o, visando a assegurar a autenticidade da c
á
rtula apresentada e a afastar a hip
ó
tese de ter o t
í
tulo circulado, sendo, em regra, nula a execu
çã
o fundada em c
ó
pias dos t
í
tulos.
5. A execu
çã
o pode, excepcionalmente, ser instru
í
da por c
ó
pia reprogr
á
fica do t
í
tulo extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresenta
çã
o do documento original, principalmente quando n
ã
o h
á
d
ú
vida quanto
à
exist
ê
ncia do t
í
tulo e do d
é
bito e quando comprovado que o mesmo n
ã
o circulou. 6. O documento representativo do cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel
é
requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada no referido instrumento representativo do cr
é
dito, mormente para a a
çã
o de busca e apreens
ã
o que, conforme regramento legal, pode ser convertida em a
çã
o de execu
çã
o. 7. Por ser a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previs
ã
o do art. 29,
§
1
º
, da Lei 10.931/04, a apresenta
çã
o do documento original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, se n
ã
o comprovado pelas inst
â
ncias ordin
á
rias que o t
í
tulo n
ã
o circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do t
í
tulo, permaneceu-se inerte
à
determina
çã
o judicial, n
ã
o apresentando justificava h
á
bil a amparar a sua atitude de n
ã
o apresentar a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, motivo pelo qual mostra-se invi
á
vel afastar o indeferimento da peti
çã
o inicial, com a consequente extin
çã
o do processo, sem resolu
çã
o do m
é
rito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento
é
aplic
á
vel
à
s hip
ó
teses de emiss
ã
o das CCBs em data anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legisla
çã
o modificou substancialmente a forma de emiss
ã
o destas c
é
dulas, passando a admitir que a mesma se d
ê
de forma cartular ou escritural (eletr
ô
nica). A partir de sua vig
ê
ncia, a apresenta
çã
o da CCB original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da execu
çã
o somente se o t
í
tulo exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O - DETERMINA
ÇÃ
O DE EMENDA
À
INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O T
Í
TULO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO - PROVID
Ê
NCIA N
Ã
O ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRA
ÇÃ
O DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTEN
Ç
A DE INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A C
Ó
PIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É
IN
Á
BIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURG
Ê
NCIA DA CASA BANC
Á
RIA. Hip
ó
tese: Controv
é
rsia acerca da necessidade de apresenta
çã
o do t
í
tulo original do contrato de financiamento com garantia fiduci
á
ria (c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio) para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda
à
inicial". Excepciona-se a regra do art. 162,
§§
2
º
e 3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil quando a decis
ã
o interlocut
ó
ria puder ocasionar preju
í
zo
à
s partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei n
º
10.931/2004, a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva, possuindo as caracter
í
sticas gerais atinentes
à
literalidade, cartularidade, autonomia, abstra
çã
o, independ
ê
ncia e circula
çã
o. O Tribunal a quo, atento
à
s peculiaridades inerentes aos t
í
tulos de cr
é
dito, notadamente
à
circula
çã
o da c
á
rtula, diligente na preven
çã
o do eventual ileg
í
timo tr
â
nsito do t
í
tulo, bem como a potencial d
ú
plice cobran
ç
a contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresenta
çã
o do original da c
é
dula, ainda que para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada pelo Decreto-Lei n
º
911/69. A a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada sob o rito do Decreto-Lei n
º
911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4
º
do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreens
ã
o do bem alienado fiduciariamente, se esse n
ã
o for encontrado ou n
ã
o se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a convers
ã
o do pedido de busca e apreens
ã
o em a
çã
o executiva.
A juntada do original do documento representativo de cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel, consubstanciado em t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva,
é
a regra, sendo requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para todas as demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada na referida c
á
rtula
. A dispensa da juntada do original do t
í
tulo somente ocorre quando h
á
motivo plaus
í
vel e justificado para tal, o que n
ã
o se verifica na presente hip
ó
tese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obst
á
culos protelat
ó
rios. Desta forma, quer por for
ç
a do n
ã
o-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verifica
çã
o de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de m
é
rito, o indeferimento da peti
çã
o inicial, ap
ó
s a concess
ã
o de pr
é
via oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC),
é
medida que se imp
õ
e. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 28/03/2016) (grifos nossos).

Logo, nada resta a este signatário senão manter a decisão do Juízo
a quo
, pela extinção do feito sem resolução do mérito, modificando-a somente quanto ao reconhecimento da constituição em mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a
validade da notificação extrajudicial e a regular constituição em mora.

Mantenho
a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de requisito essencial, qual seja, a juntada de via original do contrato.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024